Tribunal: TJES
Processo: 5011754-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011754-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: REGINA BATISTA DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
CONTATAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO
.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. P
ERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I-
No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido levada a realizar um contrato diverso daquele pretendido, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com das regras do Código de Defesa do Consumidor, cujo
art. 6º, inciso III, prevê o direito à obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados.

II-
A falta do dever de informação dessa modalidade tem provocado os inúmeros casos de endividamento de que são normalmente vítimas pessoas de baixa renda e idosos, situação que dá origem ao ajuizamento de várias demandas perante os tribunais pátrios.

III- A suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.

IV- As astreintes servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.

V- No que tange aos questionamentos da Agravante quanto à multa fixada, entendo que lhe assiste razão, devendo o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ser aplicado por evento, no caso de cada desconto realizado indevidamente e por cada negativação, sendo limitado ao valor total dos contratos nº 13096303 e nº 14075123.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011754-83.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO BMG S/A

AGVDO(S): REGINA BATISTA DIAS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 3836871, pág. 20/22) que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, proposta por REGINA BATISTA DIAS DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e as cobranças das faturas referente
s
ao cartão de crédito de sua titularidade, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento e por cada negativação.

Em seu articulado (ID 3836868), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a agravada colaciona aos autos prova da prática de algum ato ilícito; (ii) existente dívida e contrato, apresentando-se lícito ao credor continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da parte Autora/Agravada; (iii) a Agravante não tem poderes para evitar que o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente seja realizado, o que não pode ser creditado à desídia ou incúria da instituição financeira, e; (iv) a multa aplicada e o prazo conferido para o cumprimento da obrigação se afiguram desarrazoados e desproporcionais.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 3836868), senão, vejamos:

No caso em análise, observa-se que a parte autora preenche os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento do pedido de tutela antecipada, a fim de que o contrato de empréstimo seja suspenso e que a ré se abstenha de negativar o nome do autor.

Afirmou a parte autora que realizou contrato de empréstimo consignado com a parte requerida, sendo-lhe fornecido um cartão de crédito. Alega que o negócio jurídico possuí vício de vontade, uma vez que a operação de crédito consignado se travestiu, na realidade, em operação de crédito rotativo.

Assim, em análise superficial, tenho que a manutenção das cobranças mensais são indevidas, e devem ser suspensas, assim como o contrato firmado entre as partes, a fim de se evitar maiores prejuízos à autora, considerando a quantia até o momento por ela paga.

Por fim, mister destacar que não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos desta decisão, uma vez que, em caso de improcedência dos pedidos autorais, poderá a ré lhe cobrar os valores devidos.

Isso posto, DEFIRO a tutela antecipada, para o fim de DETERMINAR que a requerida:

a) SUSPENDA os efeitos do contrato de empréstimo firmado com a autora, qual seja, os descontos em seu benefício previdenciário e as cobranças das faturas referente ao cartão de crédito de sua titularidade, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida;

b) SE ABSTENHA de incluir negativação em nome da autora, em virtude dos débitos advindos do contrato de empréstimo, objeto dos autos, sob pena de incorrer em multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento e por cada negativação, em caso de inclusão de restrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito, até a efetiva retirada, a qual será revertida em favor da requerente.

Observo que na demanda originária a alegação da autora se baseia no fato de ter procurado o Banco requerido com o intuito de obtenção de empréstimo consignado tradicional, contudo, teria sido fornecido serviço diverso daquele pretendido, com a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido levada a realizar um contrato diverso daquele pretendido, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, dever ser destacado que de acordo com o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor está previsto o direito à obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados.
In verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Assim, entendo que a falta do dever de informação dessa modalidade tem provocado os inúmeros casos de endividamento de que são normalmente vítimas pessoas de baixa renda e idosos, situação que dá origem ao ajuizamento de várias demandas perante os tribunais pátrios.

Verifico também que
a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
Neste mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV-
A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0900611-12.2012.8.08.0000 (024.12.900611-0) – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 25/02/2013 – DJ. 06/03/2013).

As
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando
o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

No que tange aos questionamentos da Agravante quanto à multa fixada, entendo que lhe assiste razão, devendo o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ser aplicado por evento, no caso de cada desconto realizado indevidamente e por cada negativação, sendo limitado ao valor total dos contratos nº 13096303 e nº 14075123.

Ademais, é de responsabilidade da instituição financeira o cumprimento da ordem judicial, não podendo o consumidor ser prejudicado por eventual procedimento necessário para sua efetivação, devendo ainda ser destacado que tendo em vista as transações relativas a empréstimos consignados serem realizadas através de sistemas informatizados, não observo a irregularidade na decisão judicial que determinou o imediato cumprimento da medida.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para consignar que a multa n
o valor de R$
2
00,00 (duzentos reais) será devido no caso de cada desconto realizado indevidamente e por cada negativação, sendo limitado ao valor total dos contratos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.